Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DEFERIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Compete ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada.

2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

3. No caso, os elementos dos autos demonstram que o apelado não necessita do benefício da gratuidade de justiça. Mesmo com o abatimento dos descontos obrigatórios, pensão alimentícia e despesas com medicamento, os rendimentos superam a quantia de cinco salários-mínimos. Benefício revogado.

4. A necessidade de receber alimentos do filho que alcança a maioridade não se presume. O interessado deve demonstrar as despesas mensais, bem como eventual incapacidade para o trabalho.

5. A mera alegação de que necessita de quantia maior a título de pensão alimentícia não é suficiente para deferimento do pedido, mesmo no caso de o genitor possuir condições para pagamento de pensão em valor maior. Valor da pensão alimentícia mantido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.